Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709124-54.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO PECAS E VEICULOS LTDA APELADO: GF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Renato Peças e Veículos Ltda. contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados por ele em ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta contra GF Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. Renato Peças e Veículos Ltda. afirmou na petição inicial que seu sócio abasteceu veículo de sua titularidade em posto de gasolina de GF Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. e o combustível estava adulterado, o que causou problemas no veículo. Pediu o ressarcimento dos valores gastos com o conserto e reconhecimento e reparação de danos morais. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a adulteração do combustível foi comprovada na perícia, que há nexo causal entre a adulteração e os danos alegados, porém os danos não foram comprovados. Os danos materiais não foram comprovados em razão da ausência de comprovantes de pagamentos efetuados por Renato Peças e Veículos Ltda. relativos aos consertos realizados no veículo de sua propriedade. Os danos morais não foram comprovados por tratar-se de pessoa jurídica e os abalos à honra objetiva da empresa não foram demonstrados (id 71126997). A apelação foi apresentada em nome de Renato Peças e Veículos Ltda., Joaquim Germiniano de Oliveira e seu cônjuge. Documentos novos foram juntados para comprovar os gastos de Joaquim Germiniano de Oliveira com o conserto do veículo. Os fundamentos da apelação são, em resumo, no sentido de que Joaquim Germiniano de Oliveira é sócio administrador de Renato Peças e Veículos Ltda. e que, portanto, os danos materiais suportados por ele devem ser indenizados. Eles tecem comentários sobre questões incontroversas nos autos, quais sejam o ato ilícito e o nexo de causalidade. Pedem a reforma da sentença (id 71127006). O preparo foi recolhido (id 71127008). Contrarrazões (id 71127018). Renato Peças e Veículos Ltda., Joaquim Germiniano de Oliveira e seu cônjuge foram intimados para manifestarem-se sobre a ausência de dialeticidade, ilegitimidade ativa e juntada de documentos novos, preliminares suscitadas em contrarrazões (id 71634222). Manifestação apresentada (id 71960890). É o relatório. Decido. O recurso é evidentemente inadmissível pelo fundamento que serão expostos. 1. Ilegitimidade recursal O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. A técnica processual divide a análise das questões processuais e de mérito em etapas cronológicas que devem ser seguidas para que se possa avançar na solução da controvérsia e evitar tumulto processual. Três (3) categorias jurídicas identificadas pela doutrina são essenciais para a retomada da marcha processual: os requisitos de admissibilidade recursal, os pressupostos processuais e as condições da ação. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] Os pressupostos processuais dizem respeito à relação processual. Investigam a existência ou a validade dessa relação, como a competência, a regularidade da citação, a capacidade postulatória, a imparcialidade do Juiz. Funcionam como uma espécie de filtro para prevenir demandas inviáveis sob o aspecto formal. O Juiz deve impedir que um processo com grave defeito atinja a fase de julgamento do mérito.[2] As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O feito encontra-se em fase de apelação, portanto o juízo de admissibilidade recursal deve anteceder à verificação das demais questões. Um desses requisitos, a legitimidade para recorrer, não foi atendido integralmente no caso concreto. O art. 966, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o recurso somente pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público. Reconhecer a legitimidade de uma das partes para recorrer de uma decisão envolve pesquisar quem foi a parte prejudicada pelo pronunciamento judicial, trata-se de um juízo de admissibilidade exclusivo do campo recursal. Não se confunde com a análise da legitimidade para propor a ação, categoria própria das condições da ação. É possível, em tese, que uma parte ilegítima para a propositura da ação tenha legitimidade para recorrer, desde que seja ela a prejudicada pela decisão. A inclusão de Joaquim Germiniano de Oliveira e sua esposa na condição de apelantes é inadmissível. Eles não fizeram parte da demanda, não há pronunciamento judicial contra eles. São partes ilegítimas para compor o polo ativo recursal. Não conheço do recurso em relação a Joaquim Germiniano de Oliveira e sua esposa. 2. Documentos novos É possível juntar documentos produzidos após a petição inicial ou a contestação, bem como aqueles que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Caberá à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbirá ao juiz, em qualquer caso, avaliar a sua conduta (art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O legislador deixou claro que a juntada extemporânea de documentos é medida excepcional, admitida apenas quando a parte demonstrar a impossibilidade de juntada em momento oportuno por motivos de força maior ou superveniência de fato ou de documento novo. Há documentos juntados na apelação que não se enquadram na exceção legal e, quando a manifestação foi oportunizada, não foi apresentada justificativa para a juntada extemporânea. Não conheço dos documentos juntados que não foram apresentados na origem tempestivamente. 3. Dialeticidade Há, ainda, violação ao princípio da dialeticidade no recurso. Renato Peças e Veículos Ltda. não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[3] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[4] O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a adulteração do combustível foi comprovada na perícia, que há nexo causal entre a adulteração e os danos alegados, porém os danos não foram comprovados. Os danos materiais não foram comprovados em razão da ausência de comprovantes de pagamentos efetuados por Renato Peças e Veículos Ltda. relativos aos consertos realizados no veículo de sua propriedade. Os danos morais não foram comprovados por tratar-se de pessoa jurídica e os abalos à honra objetiva da empresa não foram demonstrados Renato Peças e Veículos Ltda. não impugna esses argumentos. Ela tece inúmeras considerações em seus recurso sobre questões que ficaram incontroversas na sentença, quais sejam a comprovação do ato ilícito (adulteração do combustível) e o nexo causal (os danos alegados foram causados por essa adulteração). Os argumentos que ela apresenta sobre o ponto controverso da sentença (comprovação dos danos) são no sentido de que o sócio administrador foi quem desembolsou os valores para realização dos consertos e os recibos foram emitidos em seu nome. Ocorre que a figura do sócio e da empresa não confundem-se. Ela sequer explicou que preceito legal confere à empresa a prerrogativa de pleitear direito indenizatório de seu sócio, caso exista. Mesmo porque não há litisconsórcio ativo com o sócio da empresa nos autos. Não há nenhuma consideração sobre a comprovação dos requisitos para reparação de dano moral da pessoa jurídica (ofensa à honra objetiva). A matéria foi o fundamento da sentença para rejeitar o pedido de reparação por dano moral e sequer é mencionada na apelação. Renato Peças e Veículos Ltda. defende o dano moral de seu sócio, mais uma vez defendendo direito alheio em nome próprio. As razões de apelação não se relacionam aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau e, inclusive, ignoram completamente alguns registros feitos na sentença que afastam os pedidos feitos. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[5] Renato Peças e Veículos Ltda. não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[6] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[7] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[8] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[9] Ante o exposto, considerados os vícios apontados, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios devidos por Renato Peças e Veículos Ltda. para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa na ação principal em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual: quarta série. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 89. [3] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [4] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [5] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [6] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023 [7] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [8] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [9] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.